Tribunal: TJBA
Processo: 8006469-94.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006469-94.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERISVANIA DOS SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
GUILHERME CORREIA EVARISTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Erisvania dos Santos do Carmo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de telefonia. A apelante alegou desconhecer a contratação da linha telefônica que originou o débito impugnado, sustentando a inexistência da relação jurídica e pleiteando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a prova produzida pela operadora comprova a existência e validade da contratação do serviço de telefonia móvel; (iii) determinar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal, pois rebate os fundamentos da sentença ao insistir na inexistência da relação contratual e na fragilidade das provas apresentadas pela apelada.

4. A gravação telefônica da contratação demonstra manifestação válida de vontade da apelante, com confirmação de dados pessoais sensíveis, como CPF, data de nascimento, endereço, nome da mãe e linha telefônica vinculada ao débito discutido.

5. A contratação por meio remoto constitui modalidade válida de formação do vínculo obrigacional quando acompanhada de elementos aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

6. As telas sistêmicas e os relatórios de utilização, bem como pagamento de diversas faturas, demonstram que a linha telefônica permaneceu ativa e em uso por período superior a um ano, corroborando a regularidade da contratação.

7. A legitimidade da dívida afasta a configuração de ato ilícito, de modo que a cobrança realizada pela apelada configura exercício regular de direito.

8. A existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da apelante impede o reconhecimento de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A gravação telefônica acompanhada da confirmação de dados pessoais do consumidor constitui prova idônea da contratação de serviço de telefonia móvel; 2. A utilização da linha telefônica e o pagamento anterior de faturas evidenciam ciência e reconhecimento da obrigação contratual; 3. A cobrança de débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar; 4. A existência de inscrições preexistentes legítimas impede a configuração de dano moral decorrente de negativação irregular, conforme a Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385 do STJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8069952-09.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002674-03.2023.8.05.0191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006469-94.2024.8.05.0154
, em que figuram, como Apelante,
ERISVANIA DOS SANTOS DO CARMO
e, como Apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

01